Tribunal: CARF
Processo: 10980.008903/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008903/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.338 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
DELCINO TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003, 2004,2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. Todavia, a Área de Preservação Permanente (APP) não
pode ser acatada sem Laudo Técnico atestando a referida área.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o arbitramento efetuado pela auditoria para apurar o Valor da
Terra Nua (VTN), quando o contribuinte não produz prova em contrário
através de Laudo Técnico de Avaliação hábil e idôneo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008903/2008-61
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008903/2008-61

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Campo
Grande, que julgou a impugnação improcedente.

Pela sua completude e capacidade de síntese, utilizo-me do relatório da decisão de
primeira instância:
Exige-se do interessado o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informação inexata nas Declarações do ITR -
DITR/2003, 2004 e 2005, no valor total de R$ 212.944,38, referente ao imóvel rural
com Número na Receita Federal - NIRF 3.869.007-1, com área total de 988,4ha,
denominado: Fazenda Recanto das Aguas, localizado no município de Antonina - PR,
conforme Auto de Infração - AI de fls. 01 e 22 a 37, cuja descrição dos fatos e
enquadramentos legais constam das fls. 28 e 31 a 36.
Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados,
especialmente os 538,9 ha de Área de Preservação Permanente - APP, Área de
Pastagem, Atividade Pecuária e, Valor da Terra Nua - VTN, o contribuinte foi intimado
a apresentar diversos documentos comprobatórios, os quais, com base na legislação
pertinente, foram listados, detalhadamente, no Termo de Intimação, fls. 02 a 03. Entre
os mesmos constam: cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; Laudo
Técnico emitido por profissional habilitado, relativamente à demonstração de existência
da APP conforme enquadramento legal (art. 2o, da lei n° 4.771/1965 - Código Florestal),
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -ART; Certidão do Órgão
Público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em área declarada como
de Preservação Permanente nos termos do art. 3o, do Código Florestal, acompanhado do
Ato do Poder Público que assim a declarou; justificativa, devidamente comprovada por
documentos hábeis e idôneos, que tenha permitido a alteração dos dados calculados pelo
programa gerador da declaração do ITR nos campos ‘Quantidade de Cabeças
Ajustadas” e/ou “Área de Pastagem Calculada” da ficha “Atividade Pecuária” e; Laudo
Técnico de Avaliação, elaborado com atendimento aos requisitos das Normas Técnicas -
NBR 14.653-3, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, acompanhado
de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, demonstrando os métodos de
avaliação e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel,
com Grau 2 de fundamentação mínima, entre outros. Foi informado, inclusive, que a
não apresentação do laudo propiciaria o lançamento de ofício do VTN, conforme a
legislação, substituindo-se o valor informado na DITR pelo VTN constante do Sistema
de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT.
A intimação foi entregue no endereço do interessado em 04/10/2007, fls. 04 e 05, e não
houve manifestação de sua parte.
Da Descrição dos Fatos a autoridade fiscal, através de longas explanações, explicou da
intimação e do não atendimento e apresentou, entre outros assuntos, as seguintes
considerações: que de acordo com a legislação o declarante não está sujeito à prévia
comprovação da APP, quando da entrega da DITR, ficando responsável pelo pagamento
suplementar do imposto com juros e multa, caso fique comprovado que a sua declaração
não é verdadeira; que a DITR está legalmente sujeita a revisão pela Receita Federal; que
os documentos pedidos se tratam de peças imprescindíveis para comprovar a veracidade
do informado na DITR; que a protocolização do ADA junto ao IBAMA se tornou
obrigatório para o benefício da isenção; que, em se tratando de isenção de tributo, a
legislação tributária deve ser interpretada literalmente; que o imóvel se encontra
inserido dento do bioma da Mata Atlântica, regulada pelo Decreto 750/1993, o qual
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008903/2008-61

impõe condições para supressão e r exploração de mata nativa, tais como a aprovação
de Plano de Manejo Florestal Sustentado - PMFS; que o contribuinte tinha a sua
disposição a legislação pertinente; entre outros.
Assim, em virtude do não atendimento da intimação e, conseqüentemente, da ausência
de provas da existência e regularidade da área isenta, a APP foi glosada.
Com relação ao pedido de justificativa para alterações dos dados calculados pelo
programa gerador de declaração, relativamente à área de pastagem solicitado na
intimação, foi verificado que erro apontado não havia modificado o valor dessa área,
sendo aceitos os 300,Oha declarados.
Quanto aos VTN, em virtude da ausência de laudo de avaliação, os mesmos
foram substituídos pelos constantes da tabela do SIPT, sendo aplicado o valor
correspondente ao tipo de Terra Mista Não Mecanizável, um dos menores valores,
inclusive abaixo da média das declarações apresentadas no município do imóvel nos
exercícios 2003 e 2004.
Procedidas as mencionadas alterações, bem como as modificações dos demais dados
conseqüentes, foi apurado o crédito tributário e lavrado o AI, cuja ciência foi dada ao
interessado em 01/07/2008, fl. 39.
Na impugnação, protocolada em 18/07/2008, fls. 40 a 53, o interessado apresentou seus
argumentos de discordância alegando, em resumo, o seguinte:
Historicamente, sempre foi declarado para fins de tributação como áreas aproveitáveis
50,0% do total do imóvel rural, na esperança de que pudesse, em tempo futuro,
conseguir licença dos órgãos oficiais para explorar, pelo menos esse percentual, e que a
cada ano a fiscalização e o controle sobre áreas rurais dentro da abrangência da Mata
Atlântica foram se tornando mais exigentes e as autorizações para desmatamento e
limpeza de áreas destinadas a pastagens ou exploração floresta ou da agricultura se
tornaram mais difíceis, atualmente quase impossíveis.
Explanou a respeito das autorizações para a exploração que acontece, efetivamente, em
20,0% da área total e, mesmo assim, se continua declarando, para fins de tributação,
50,0%.
Disse que o procedimento fiscal não chegou às mãos do proprietário do imóvel; que
deve haver sido extraviado entre os correios e a parte interessada, que é medico atuante
e os assuntos de suas atividades rurais são acompanhados por secretárias e funcionários
administrativos.
Tratou das características do litoral do Paraná, onde toda a mata atlântica foi declarada
de preservação permanente, denominada de Reserva Ambiental.
Quanto aos documentos necessários para o recurso tem em mãos planta do imóvel,
realizada por engenheiro civil, definindo as áreas exploradas com agropecuária e áreas
de reservas e, assim sendo, uma vez que a parte aproveitável não ultrapassa 200,00ha, e
as demais objeto de preservação natural, não se justifica o valor aplicado, não tem
sentido pagar imposto de uma coisa que, por lei, não se pode utilizar, mesmo porque,
não se trata de área que possa gerar riqueza.
Após outros argumentos finalizou protestando pela oportuna juntada de documentos que
forem necessários à comprovação do que se alegou, bem como requereu vistoria fiscal
na respectiva área, para constatar a realidade demonstrada e alegada; requereu, ainda,
após observâncias necessárias, revisão da posição da Receita Federal em estabelecer
cobranças dentro dos limites legais e reais e não como está ocorrendo.
Instruiu sua impugnação com a documentação de fls. 44 a 64, composta por:
procuração, cópia do AI e mapa de um imóvel rural denominado Fazenda Rio Pequeno,
com informações de diversas dimensões de áreas não coincidentes com a do
lançamento.
Das fls. 65 a 70 constam providência de regularização do processo quanto à
apresentação de documento de identificação do signatário da impugnação.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008903/2008-61

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
PRESERVAÇÃO PERMANENTE - RESERVA LEGAL - REQUISITOS DE
ISENÇÃO
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente -
APP ou de Utilização Limitada - ARL, com a Área de Reserva Legal - ARL,
está vinculada à comprovação de sua existência, como laudo técnico específico
e averbação na matrícula até a data do fato gerador, respectivamente, e de sua
regularização junto aos órgãos ambientais competentes, como o Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser protocolado no
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração do
ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
ISENÇÃO - HERMENÊUTICA
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a
mesma não deve ser concedida.
VALOR DA TERRA NUA - VTN - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.

Intimado da referida decisão em 10/06/2010 (fl.89), o contribuinte apresentou
recurso voluntário em 12/07/2010 (fls.93/94), tempestivamente, reiterando os argumentos
apresentados em sede de impugnação.

O presente processo é paradigma do processo no 11624.720144/2013-98.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do Pedido de Perícia

O recorrente formula pedido de perícia para a comprovação das áreas ambientais
em sua propriedade rural que supostamente excluiriam parte da área da tributação. A solicitação
foi indeferida pela decisão de piso, sob a alegativa de que a comprovação das referidas áreas é
efetuada através de documentos, laudo técnico e sobretudo o Ato Declaratório Ambiental
(ADA).

Assim como a autoridade julgadora de primeira instância, entendo que a perícia
para o caso dos autos, além de descabida, é absolutamente desnecessária.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008903/2008-61

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Preservação Permanente. De acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se
dada interpretação literal às normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é
taxativo, não comportando dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à Área de Preservação
Permanente, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no
registro de imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n°
1.329/2016, tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
desfavorável à Fazenda Nacional

No caso que se cuida, entretanto, não há como se acatar a Área de Preservação
Permanente declarada para os exercícios de 2003 a 2005, pois não foi carreado aos autos laudo
técnico firmado por engenheiro agrônomo atestando a área informada na DITR como APP.

O contribuinte se limitou a juntar aos autos planta do imóvel com medidas
topográficas assinado por engenheiro civil, o que por óbvio, não se presta para comprovar a Área
de Preservação Permanente declarada.

Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel foi apurado com base no VTN médio por hectare,
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.338 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.008903/2008-61

considerando no universo das DITRs dos exercícios de 2003 a 2005, referentes aos imóveis
rurais localizados no município em que se situa o imóvel rural, consoante informação do SIPT.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre
o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento,
determinando um novo valor de VTN para a sua propriedade rural. Uma simples declaração de
um corretor de imóveis avaliando a propriedade rural, por óbvio, é imprestável para servir como
Laudo de Avaliação.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado, permanecendo
hígido o lançamento quanto a este aspecto.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital